Tribunal: TJDFT
Processo: 0710254-38.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE ESCLARECIMENTO DE INFORMAÇÕES E JUNTADA DE DOCUMENTOS. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INÉRCIA. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 186, § 2o, DO CPC. PRERROGATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONTATO COM O ASSISTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, representada pela Defensoria Pública, contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu a petição inicial, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, sob o fundamento de que o autor não atendeu à determinação judicial de emenda à exordial, para esclarecimento de informações e juntada de documentos.

2. Nos termos do art. 186, § 2o, do CPC, “a requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada”.

3. Se o Juízo de origem determina emenda à petição inicial e a parte, patrocinada pela Defensoria Pública, deixa transcorrer in albis o prazo assinado, escorreita a sentença que indefere a petição inicial com fundamento no art. 330, IV, CPC e, em consequência, extingue o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC.

4. Inaplicável o art. 186, § 2o, do CPC quando, no curso do prazo assinado, para emendar a petição inicial, a Defensoria Pública não requer a intimação pessoal da parte patrocinada.

5. Recurso conhecido e desprovido.